Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA.
1. Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência, para uma das varas cíveis de Caucaia/CE, local onde reside o autor.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, e fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. O caso dos autos versa sobre decisão que declinou da competência. Em tal circunstância, inegável que a possibilidade de impugnar o provimento judicial apenas por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação poderá ensejar, caso reconhecida a incompetência do juízo por onde se tramitou o feito, evidente desperdício da atividade jurisdicional instrutória e decisória, cujos atos, ao menos em sua maioria, terão de ser refeitos.
5. Nas relações de consumo, o consumidor não está obrigado a ajuizar a demanda pretendida no foro de seu domicílio. A regra de competência é territorial, e, portanto, relativa.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, a competência é relativa, assistindo ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no local em que julgar mais conveniente, vedada a sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.